Tribunal: TJDFT
Processo: 0732736-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA. BENS PERTENCENTES AO DEVEDORES. SNIPER. SREI. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a viabilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), com a finalidade de descoberta de eventuais bens pertencentes aos devedores.
2. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC).
3. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sniper, que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados. 4. Na situação concreta a instituição financeira credora, ora agravante, não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes aos devedores. Ademais, o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada SNIPER, razão pela qual deve ser admitida a consulta ao aludido sistema. 5. O SREI consiste em ferramenta de serviço que viabiliza o requerimento de certidões e, sobretudo, a consulta de dados a respeito da titularidade de bens imóveis. 5.1. Em relação à pesquisa por meio do SREI, que foi regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento no 47/2015, é necessário ressaltar que o acesso à referida base de dados não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso ao sistema aludido diretamente ao cartório respectivo, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos 5.2. Observa-se ainda que a recorrente não demonstrou eventual situação de hipossuficiência econômica que a impossibilitasse de arcar com os aludidos custos, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal quanto ao tópico em referência. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.